Tribunal: CARF
Processo: 10410.722372/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA VERDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
Veiculando as razões recursais novas causas de pedir, a agregar matérias não vertidas na impugnação, impõem-se o reconhecimento da preclusão consumativa e o conhecimento parcial do recurso voluntário, não tendo os princípios do formalismo moderado e da verdade material o condão de ampliar os limites objetivos da lide.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Apesar de a redação do art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia. Na analogia se extrapola o significado possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. No caso, tão somente se amplia o significado habitual do termo transformação constante do caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque, transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto: a transformação das sociedades. Logo, a palavra transformação no texto do caput do art. 132 do CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma transformação de sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, há responsabilidade tributária por sucessão em decorrência da cisão parcial em face do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.722372/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.843 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
GTW AGRONEGOCIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
VERDADE
MATERIAL.
INAPLICABILIDADE.
Veiculando as razões recursais novas causas de pedir, a agregar matérias não
vertidas na impugnação, impõem-se o reconhecimento da preclusão
consumativa e o conhecimento parcial do recurso voluntário, não tendo os
princípios do formalismo moderado e da verdade material o condão de ampliar
os limites objetivos da lide.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
POR
SUCESSÃO.
CISÃO
PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de
sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Apesar de a redação do art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia. Na
analogia se extrapola o significado possível do termo em prol da finalidade
subjacente à letra da lei. No caso, tão somente se amplia o significado habitual
do termo “transformação” constante do caput do art. 132 do CTN, mas dentro
do significado possível do termo. Isso porque, transformação, incorporação,
fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto: a transformação das
sociedades. Logo, a palavra transformação no texto do caput do art. 132 do
CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n°
6.404, de 1976, como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão
é uma transformação de sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Além disso, há responsabilidade tributária por sucessão em decorrência
da cisão parcial em face do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à responsabilidade tributária por sucessão na
cisão parcial, para, no mérito, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10410.725193/2013-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722372/2014-26
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722372/2014-26

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.838, de 09 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente impugnação
contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), exercício em questão tendo como objeto o imóvel denominado “MATA VERDE”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou a Área de Produtos Vegetais e comprovou mediante
Laudo Técnico Valor da Terra Nua superior ao declarado.
Na impugnação, em síntese, se alegou a Nulidade do Lançamento.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se os fundamentos da decisão: “No caso de
cisão parcial respondem solidariamente pelo tributo devido pela pessoa jurídica, a sociedade
cindida e a sociedade que absorver parcela do seu património”; e “cconsidera-se não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada, conforme legislação processual”.
Intimado do Acórdão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em síntese,
alegando: (a) Tempestividade - recurso apresentado no prazo; (b) Conexão - requer reunião dos
processos conexos nos termos do art. 55 do CPC e do art. 6° do Anexo II do RICARF; (c)
Nulidade do Lançamento – inexistência de responsabilidade na sucessão; (d) Área tributável –
observância dos laudos apresentados; (e) Provas - apresentação de novas provas e/ou que se
determine vistoria para, atendendo ao princípio da verdade material, demonstre-se claramente os
fatos imponíveis do ITR, caso não se considerem os documentos já juntados e fatos narrados
suficientes à formação do convencimento.
É o relatório
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722372/2014-26

Voto

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.838, de 09 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade. Diante da intimação em 25/05/2017 (e-fls. 275/277), o
recurso interposto em 26/06/2017 (e-fls. 280) é tempestivo (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Nas razões recursais, o recorrente suscita matérias não constantes da
impugnação, ao alegar que:
(1) Laudo Técnico de Avaliação de Terra Nua, aceito para o VTN, e a
Declaração Técnica de Uso e Exploração demonstram Área de Mata de
226,63 ha (florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração), área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias (19,26 ha) e área plantada com produtos vegetais - cana-de-
açúcar (685,01 ha), logo deveria a administração ter considerado tais
áreas sob pena de excesso de formalismo e ofensa ao princípio da
verdade material;
(2) o argumento de que isenção deve ser interpretada restritivamente não
se justifica, pois a tributação da área aproveitável não se trata de isenção,
mas do fato econômico almejado pela hipótese de incidência, sendo o
ADA apenas um dos meios de comprovação das áreas de interesse
ambiental não tributáveis;
Para lastrear tais alegações o recorrente instrui o recurso com a
Declaração Técnica de Uso e Exploração (e-fls. 329/332) e Laudos
Técnicos de Avaliação de Terra Nua (e-fls. 333/374).
Pondere-se, contudo, que, com lastro em tais provas, o recorrente veicula
novas causas de pedir, a extrapolar em muito a matéria vertida na
impugnação consistente apenas na alegação de ser nulo o lançamento
efetuado em nome da recorrente.
No processo administrativo fiscal, o art. 17 do Decreto n° 70.235, de
1972, estabelece que se considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada, não tendo os princípios do
formalismo moderado e da verdade material o condão de ampliar os
limites objetivos da lide.
Nesse contexto, são devolvidas apenas as matérias objeto de impugnação,
tendo se operado a preclusão consumativa em relação à matéria suscitada
tão somente no recurso voluntário.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722372/2014-26

O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme revela a
ementa do Acórdão n° 9202-007.123, de 26 de julho de 2018:
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a
sua apreciação, por preclusão consumativa.
Logo, não há como se julgar a matéria trazida apenas em sede recursal.
Assim, tomo conhecimento parcial do recurso para apreciar a matéria
relativa à responsabilidade tributária por sucessão na cisão parcial.
Conexão. O processo n° 10410.722370/2014-37 está em pauta e será
julgado nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de
9 de junho de 2015. O processo n° 10410.722903/2014-81 já se encontra
arquivado no e-processo.
Responsabilidade tributária. Segundo a recorrente, o imóvel não lhe
pertencia em 01/01/2009 (Lei n° 9.393, de 1996, art. 1°), tendo obtido a
propriedade apenas em 20121. Além disso, sustenta não haver
responsabilidade tributária na cisão parcial por ausência de disposição
expressa no CTN e o fisco e nem os credores se rebelaram quando da
publicação dos atos de cisão (Lei n° 6.404, de 1976, arts. 224 e 229), não
podendo ser imputada responsabilidade tributária por analogia (CTN,
arts. 97, III, 108, § 1° e 121; e princípios da legalidade e da tipicidade).
Consta dos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa
cindida S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL e no anexo I o
Protocolo e Justificação de Cisão Parcial e Incorporação (e-fls. 135/152),
a revelar:
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2009 (...)
6. DELIBERAÇÕES. Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da
ordem do dia, os Acionistas deliberaram, por maioria absoluta dc votos:
6.1. Cisão Parcial da Companhia (...)
6.1.7. A Companhia será sucedida pela GTW nos direitos c obrigações
transferidos em decorrência da versão do Acervo Cindido, conforme faculta o
artigo 233 da Lei das Sociedades por Ações, permanecendo a GTW
solidariamente responsável pelas obrigações da Companhia contratadas até a
presente data.
(...)

1 A Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Setembro de 2009 pela S/A Usina Coruripe Açúcar
e Álcool para cisão e incorporação de seu acervo cincido pela GTW Agronegócios S/A (e-fls.158/180) foi
protocolada no Registro de Imóveis em 24 de maio de 2012 e na mesma data lançada na matrícula do imóvel,
conforme Certidão de Inteiro Teor e Ônus (e-fls. 185/190).
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722372/2014-26

PROTOCOLO
E
JUSTIFICAÇÃO
DE
CISÃO
PARCIAL
E
INCORPORAÇÃO Celebrado em 17 de setembro de 2009 (...)
5. DEMAIS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO DO
ACERVO CINDIDO.
5.1 Sucessão em Direitos e Obrigações: Nos termos do artigo 233 da Lei das
Sociedades por Ações, a GTW assumirá a responsabilidade ativa e passiva
relativa ao Acervo Cindido da Usina Coruripe que lhe será transferido nos
termos deste instrumento, permanecendo, ainda, solidariamente responsável
pelas obrigações da Usina Coruripe contratadas anteriormente a esta data.
Nota-se, portanto, que não se excluiu a responsabilidade solidária da
GTW para com as obrigações anteriores à cisão parcial.
De qualquer forma, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes (CTN, art. 123).
No tocante à responsabilidade tributária por sucessão, por força do art.
132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade
configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão, eis que o
termo “transformação” constante do caput desse artigo abarca a cisão
parcial.
Note-se que não se trata de uma analogia. Na analogia se extrapola o
significado possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da
lei. Mas, no caso concreto, tão somente se amplia o significado habitual
do termo “transformação” constante do caput do art. 132 do CTN, mas
dentro do significado possível do termo. Isso porque, transformação,
incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto:
a transformação das sociedades (REsp 242.721). Logo, a palavra
transformação no texto do caput do art. 132 do CTN pode ser tida como a
se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976,
como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma
transformação de sociedade.
O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (destaco):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CISÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICA. REVISÃO. SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – (...).
II - A cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade
tributária por sucessão. Precedentes.
(...)
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722372/2014-26

VI - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no REsp 1825862/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
CISÃO.
RESPONSABILIDADE EM NOME PRÓPRIO PELA DÍVIDA DA EMPRESA
SUCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489, VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
(...)
III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento do
EREsp 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019, pacificou o
entendimento de que, na sucessão empresarial, a sucessora assume todo o
passivo tributário da empresa extinta, respondendo em nome próprio pela dívida
de terceiro (sucedida) (art. 132 do CTN), em razão de imposição automática de
responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida determinada
por lei, de sorte que a sucessora pode ser acionada independentemente de
qualquer outra diligência por parte do credor. Precedentes: AgInt no REsp
1.775.466/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
26/3/2019; AgRg no REsp 1.452.763/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 17/6/2014.
IV - Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a
cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária
por sucessão. Precedentes: AgInt no REsp 1.625.391/CE, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/12/2018 REsp n. 1.682.792/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017.
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1795188/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)
TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCRO. PRESUNÇÃO.
EMPRÉSTIMO A VICE-PRESIDENTE DA EMPRESA.
1. A empresa resultante de cisão que incorpora parte do patrimônio da
outra responde solidariamente pelos débitos da empresa cindida.
Irrelevância da vinculação direta do sucessor do fato gerador da obrigação.
(...)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não-provido.
(REsp 970.585/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 04/03/2008, DJe 07/04/2008)
Acrescente-se ainda o seguinte entendimento veiculado na Solução de
Consulta Cosit n° 321, de 09 de agosto de 2017:
10.2. Em relação à responsabilidade tributária, o art. 132 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), considera a empresa
cindenda responsável tributária solidária com a cindida (sujeito passivo original),
uma vez que o termo “transformação” ali utilizado alcança também a operação
de cisão. De igual modo dispõe o § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977
(abaixo transcrito), que respondem solidariamente por todos os tributos da
pessoa jurídica as sociedades que absorveram patrimônio de outra por cisão
(note-se que apenas a ementa do decreto-lei fala em imposto sobre a renda; mas a
parte normativa reza que se aplica a todos os tributos da pessoa jurídica, o que
inclui CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins etc.):

“Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas,
extintas ou cindidas:
I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de
cisão de sociedade;
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.843 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722372/2014-26

III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de
sociedade cindida;
IV - a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação que
continuar a exploração da atividade social, sob a mesma ou outra razão
social, ou sob firma individual;
V - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de
funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação.
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica
extinta por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu
patrimônio, no caso de cisão parcial;
c) os sócios com poderes de administração da pessoa extinta, no caso do
item V.”
Logo, também se pode considerar haver responsabilidade tributária em
decorrência da cisão parcial por força do art. 124, II, do CTN conjugado
com o art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Por conseguinte, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário para
apreciar a matéria relativa à responsabilidade tributária por sucessão na
cisão parcial e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, apenas quanto à responsabilidade tributária por sucessão na cisão parcial,
para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital